Tribunal: TJPA
Processo: 0820801-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820801-43.2019.8.14.0301

APELANTE: HIGO DENERSON VANZELER TAVARES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO.

1.

Preliminar de prescrição. Rejeitada, à unanimidade.

2.

No mérito, verifico o reconhecimento na via administrativa do direito a equiparação salarial, em termos de vencimento base com outro cargo, como é o caso, gera o dever de pagamento das verbas retroativas pleiteada.

3.

Esse entendimento é baseado em vasta documentação juntada aos autos, em que fica claro que o pedido foi concedido administrativamente após parecer favorável da procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação.

4.

Corroborou-se a isso parecer confeccionado pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, aduzindo não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, inclusive estando autorizada na Lei Orçamentária da época, o pagamento dos valores devidos.

5.

Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

6.

Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o seu distrato, conforme contracheques juntados aos autos.

7.

Portanto, fica claro o direito do apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

8.

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL interposta por HIGO DENERSON VANZELER TAVARES
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (ID. Num. 3871126), nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À EQUIPARAÇÃO SALARIAL DO CARGO DE ADVOGADO COM O DE CONSULTOR JURÍDICO Nº
0820801-43.2019.8.14.0301
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido.

Higo Tavares ajuizou ação contra o Estado do Pará, informando que foi contratado de forma temporária pelo Poder Público na função de Advogado, pelo período de dezembro de 2013 a março 2018, desempenhando as suas funções na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

.

Aduziu que no dia 17 abril de 2015, os advogados da SEMAS protocolizaram processo administrativo pleiteando a equiparação salarial com o cargo de Consultor Jurídico, por desenvolverem as mesmas atividades e perceberem salário inferior.

Ao receber o pedido, o então Secretário da SEMAS, Luiz Fernandes Rocha, por meio do Ofício de nº 33.348/15-GRH/CGP/DGAD (ID Num.
3875711 - Pág. 2
), solicitou à SEAD que se manifestasse sobre a equiparação salarial dos advogados, corroborando assim o pedido feito pelos advogados contratados.

Através de seu Núcleo de Gestão de Pessoas, solicitou à SEMAS que comprovasse que os Advogados contratados realmente desempenhavam as mesmas funções que os Consultores Jurídicos desempenhavam, o que teria sido feito, conforme consta às fls. 380 a 412 do Processo Administrativo de nº 416.4008/15 (
ID Num. 3875712 - Pág. 155 a 187),
e que o Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da SEAD, informou em seu despacho, conforme constam às fls. 430 a 437 (ID
Num. 3875712 - Pág. 203 a 210),
que a SEMAS demostrou “sem dúvidas” que os interessados exerciam as mesmas atribuições, entendendo que seria devido o pagamento do vencimento-base dos Consultores Jurídicos aos contratados para o exercício da função de Advogado no âmbito da SEMAS.

E mais, através do parecer de nº 145/2016, exarado pela Procuradora do Estado Mônica Martins Toscano Simões, às fls. 440 a 445 do referido processo administrativo (ID Num.
3875712 - Pág. 213 a 218),
a Procuradoria do Estado concluiu que os advogados teriam direito a perceber os valores, inclusive, os retroativos, desde a contratação, não incidindo, no caso em tela, a prescrição.

Ainda a Secretaria de Estado de Planejamento-SEPLAN, confeccionou parecer nº 498/2016/CONJUR/SEPLAN, às fls. 462 a 466 (ID Num.
3875712 - Pág. 235 a 239), ressaltando
não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não poderia ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observando, ainda, que a referida despesa já estaria autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos.

Salientou, ainda, que a SEAD, no despacho exarado à fl. 468 (ID Num. 3875712 - Pág. 241), pontuou, no item 3, que os valores retroativos teriam programação de pagamento para janeiro de 2017, o que não ocorreu, restando um saldo dos valores retroativos a serem pagos pela Administração Pública.

Entendeu, assim, que, por ser, à época, servidora temporária e desenvolver as mesmas atividades que os Consultores Jurídicos, também teve seu nome incluído como parte no processo administrativo de nº 164008/15, protocolizado na Secretaria de Estado de Administração - SEAD e passou a receber o salário equiparado, após decisão da PGE, a partir de agosto de 2016 até o término do seu contrato, que ocorreu em março de 2018, conforme demostrado nos contracheques/ficha financeira que anexou à preambular (IDs
Num. 3875771 - Pág. 1; Num.

3875772 - Pág. 1; Num. 3875776 - Pág. 1 e 2; Num.

3875777 - Pág. 1 e 2; Num. 3875781 - Pág. 1; Num. 3875782 - Pág. 1; Num. 3875786 - Pág. 1; Num. 3875787 - Pág. 1; Num. 3875791 - Pág. 1; Num. 3875795 - Pág. 1; Num. 3875798 - Pág. 1; Num. 3875802 - Pág. 1; Num. 3875806 - Pág. 1; Num. 3875811 - Pág. 1; e Num. 3875812 - Pág. 1; Num. 3875816 - Pág. 1 e Num. 3875817 - Pág. 1),
afirmando restar claro o seu direito a receber os valores retroativos enquanto exercia a função de Advogada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.

Por fim, requereu que o Estado do Pará fosse condenado a pagar retroativamente os salários do cargo que exerceu de Advogado da SEMAS, em equiparação com o cargo de Consultor Jurídico da SEMAS, no total de R$ 269.579,88 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), conforme cálculo de ID Num.
3875714 - Pág. 1 dos autos.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita. (ID. Num. 3875823 - Pág. 1).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 3875826), impugnando inicialmente a gratuidade processual.

Aduziu ainda da ausência de comprovação quanto à realização de trabalho similar ao dos consultores jurídicos e do recente julgado do Supremo Tribunal Federal acerca da equiparação de advogados e autárquicos (ADI 4.345), em que proibiu a vinculação e equiparação entre remunerações de servidores públicos.

Réplica da autora (ID Num. 3875831), refutando os argumentos trazidos na contestação pelo réu.

O Ministério Público de 1º grau, opinou pela procedência da ação. (ID. Num. 3875834).

Sobreveio sentença (ID. Num. 3875835), julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido em despacho de ID 8341025, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.”

Inconformada a autora Andressa Rodrigues interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3875839), aduzindo que a sentença merece ser reformada, visto que a equiparação pleiteada foi concedida administrativamente, sendo assim não está se discutindo a possibilidade ou não da equiparação, mas sim os valores retroativos pelo deferimento da medida.

Pontuou do reconhecimento reiterado da Administração Pública em observância ao Decreto Estadual n° 1.230/2015 e Lei Complementar nº 07/1991.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID. Num. 3875842), arguindo a ocorrência de prescrição e da inconstitucionalidade da equiparação postulada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4086334).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 4175349).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Em suas razões, o apelado suscitou a ocorrência da prescrição quinquenal nos termos previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, ocorre, todavia, que o direito pleiteado, qual seja, direito a verbas retroativas, como bem disse o magistrado na sentença é considerado prestação de trato sucessivo, ou seja, renova-se mês a mês, enquanto perdurar o fato, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”

Nesse sentido:

EMENTA: JULGAMENTO ESTENDIDO. ART. 942 DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES - FAZENDA PÚBLICA. DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADA.
(...) (TJ-MG - AC: 10713150002093001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 26/04/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2017)

E mais, julgado no mesmo sentido de nossa turma julgadora:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HOSPITAL DE SERVIDORES DO ESTADO O PARÁ - OFIR LOYOLA. PRELIMINARES DE ILEGIMITADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
(...)

(2017.01329700-36, 173.025, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07)

EMENTA: ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO Nº 0020795-05.2013.8.08.0024 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA PARTES: JOANA LEAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO PRELIMINAR DE COISA JULGADA PARCIAL ACOLHIDA - PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE VERBAS DE NATUREZA PROPTER LABOREM - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DE VERBAS PAGAS POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO ILEGALIDADE NATUREZA ALIMENTAR BOA-FÉ DO SERVIDOR RESTITUIÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SENTENÇA ILÍQUIDA ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
(...) (TJ-ES - Remessa Necessária: 00207950520138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2018)

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida e passo ao mérito recursal.

No mérito, requereu o apelante a reforma do julgado, aduzindo que, pleiteia direito de receber as diferenças retroativas, referentes à equiparação salarial que lhe foi concedida administrativamente pelo Estado do Pará, conforme documentação juntada aos autos.

Sendo assim, não se está aqui discutindo acerca da possibilidade ou não da equiparação, mas sim se tem direito aos retroativos pleiteados na inicial, pois discorreu acerca do deferimento de equiparação salarial após instauração de processo administrativo em que ficou comprovado que tanto ele, como demais advogados que prestavam serviço temporário junto a SEMAS teriam direito a receber o mesmo vencimento base de Consultor Jurídico por desempenhar função semelhante.

Analisando aos autos e tendo como base extensa documentação carreada aos autos, observo que merece reforma a sentença atacada, pois já foi reconhecido o direito do recorrente a equiparação e agora pleiteia apenas receber os valores retroativos a que faz jus, conforme passo a explicar.

Digo isso, pois, se percebe que no âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

Esse entendimento fica claro ao ler o parecer da Procuradoria Consultiva, feito à época pela Procuradora do Estado, Mônica Martins Toscano Simões, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. Isto é, a recorrente tinha direito a equiparação de vencimento-base pago aos ocupantes do cargo de Consultor Jurídico, devido à disposição “
claríssima a LCE nº 07/91 ao assegurar ao servidor temporário o mesmo vencimento de servidor que ocupe cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder
”. E ao que prevê o art. 9º do Decreto Estadual nº 1.230/2015, in verbis:

“LC nº 07/91:

Art. 3º. O salário do contratado deve ser igual ao vencimento do servidor que ocupa cargo de atribuições iguais ou assemelhados ao do mesmo Poder.

Decreto nº 1.230/2015:

Art. 9º (...)

§2º. A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o §1º será correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimento do órgão/entidade.”

O entendimento emanado deste parecer foi ratificado à época pela Coordenadora da Procuradoria Consultiva, Carolina Ormanes Massoud. E submetido à aprovação pelo então Procurador Geral do Estado, Antônio Saboia de Melo Neto.

Após, ainda houve a confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, assinada por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observou, ainda, que a referida despesa já está autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos.

Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

A SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos.

Sendo assim, com base em todas essas informações, fica claro o direito da apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

Nesse sentido, colaciono julgados que trazem casos semelhantes em relação ao direito de receber valores retroativos após a equiparação salarial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas.” (TJMS. Apelação Cível n. 0801592-68.2018.8.12.0046, 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Marcelo Câmara Rasslan, DJe 25/10/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. FISCAL MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. ULTIMOS CINCO ANOS. CARGO DA EQUIPARAÇÃO. CRIAÇÃO EM 2010. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM 2012. PARCELAS DEVIDAS DESDE A CRIAÇÃO DO CARGO.

O reconhecimento na via administrativa, do direito do servidor ao tratamento isonômico, em termos de vencimento básico, em relação a outro cargo recentemente criado, deve gerar efeitos retroativos ao início da vigência da lei que instituiu o último cargo, tendo em vista que, no caso concreto, a equiparação não envolve matéria fática.

O direito patrimonial pretérito, decorrente da equiparação salarial do cargo de Fiscal Municipal com o de Fiscal Tributário Municipal, dos quadros do Município de Espera Feliz, está limitado à data da vigência da norma que criou o novo cargo, porquanto não transcorreram mais de cinco anos entre a edição da Lei Municipal n. 006/2010 e a distribuição da ação. O ônus da prova de demonstrar que, no período anterior à vigência dessa lei, exercia atividades compatíveis com nível de vencimento diverso daquele estabelecido para o seu cargo, é da parte autora. Logo, à mingua de elemento suficientes nos autos para a comprovação do direito pleiteado, impossível a concessão. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJMT. Apelação Cível n. 10242120028210001, 8ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Gilson Soares Lemes, DJe 17/08/2017)

Por fim, destaco que o Estado do Pará ainda arguiu a inconstitucionalidade da equiparação pleiteada, ocorre, todavia que, nos autos não se discute a equiparação, mas sim o direito ou não as verbas pleiteadas pelo autor, ora apelante, sendo assim, deixo de apreciar a matéria.

Portando, considerando o reconhecimento, por parte do Estado do Pará, da equiparação do cargo de Advogado ao cargo de Consultor Jurídico, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para rejeitando a preliminar de prescrição, no mérito, condenar o Estado do Pará a pagar retroativamente as verbas salarias, observada a prescrição quinquenal, conforme liquidação de sentença,
tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021